Tribunal: TJES
Processo: 5001995-97.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001995-97.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABRINA FERNANDES BRANDAO VENTURINI
RECORRIDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001995-97.2025.8.08.0030

Recorrente: SABRINA FERNANDES BRANDÃO VENTURINI

Recorrida: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO "NÃO REGULAMENTADO". VÍNCULO CONTRATUAL ANTERIOR À LEI 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA PARA IMPLANTE DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) HORMONAL. PROCEDIMENTO PARA FINS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR/CONTROLE DE NATALIDADE. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA E CLARA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA (CLÁUSULA X). VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
OPÇÃO DA BENEFICIÁRIA PELA NÃO ADAPTAÇÃO DO PLANO À LEI NOVA
. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SABRINA FERNANDES BRANDÃO VENTURINI em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte autora (ora Recorrente) narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela Ré (ora Recorrida). Alega que, em 10/12/2024, seu médico ginecologista prescreveu a implantação de um Dispositivo Intrauterino (DIU) hormonal (Mirena) como método de planejamento familiar.

Sustenta que a operadora negou a cobertura, sob o fundamento de que o plano não seria regulamentado e que o procedimento estaria excluído do contrato. Defende que tal negativa é abusiva, pois o planejamento familiar é de cobertura obrigatória, conforme a Lei nº 9.656/98 e o Rol de Procedimentos da ANS. Diante da recusa, afirma que custeou o dispositivo do próprio bolso, no valor de R$1.256,82.

Desse modo, busca a condenação da Ré à restituição em dobro do valor pago (R$2.513,64) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$53.966,36).

A sentença proferida nos autos (ID 70976396) julgou improcedentes os pedidos autorais, acolhendo a tese defensiva de que o contrato é anterior à Lei 9.656/98 (não regulamentado) e que há cláusula expressa de exclusão para o procedimento solicitado, o que torna a negativa legítima.

Em Recurso Inominado, a Recorrente reitera os argumentos da inicial, defendendo a nulidade da cláusula restritiva e a aplicação obrigatória do Rol da ANS, independentemente da data do contrato. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos. Requereu, ainda, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Nas contrarrazões, a Recorrida defende a manutenção da sentença. Reforça que o plano foi celebrado em
06/11/1998
, sendo, portanto, "Não Regulamentado", fato que afasta a incidência do Rol da ANS. Assevera que o contrato (ID 69185718) possui cláusula contratual expressa e válida (Cláusula X, 10.2, 'C'), que exclui textualmente "TRATAMENTOS E CIRURGIAS PARA CONTROLE DE NATALIDADE". Conclui que a negativa configurou exercício regular de direito.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Primeiramente, analiso o pedido de Justiça Gratuita formulado pela Recorrente. Após determinação para complementação da prova de hipossuficiência, a parte juntou documentos (IDs 17049229 a 17049231), os quais, aliados à declaração de hipossuficiência, são suficientes para demonstrar a incapacidade de arcar com as custas recursais sem prejuízo do sustento.

Defiro
, pois, a gratuidade da justiça à Recorrente.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a
licitude da negativa de cobertura
para o implante de dispositivo intrauterino (DIU), com finalidade de planejamento familiar, em um contrato de plano de saúde firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98 ("plano não regulamentado") e que possui cláusula expressa de exclusão para tal finalidade.

Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. É fato incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a questão fundamental é a data da contratação e a natureza do plano de saúde. A Recorrida (Unimed) comprovou, por meio da Proposta/Termo de Adesão (ID 69185717) e da carteira do plano (ID 63501120), que o contrato foi firmado em
06 de novembro de 1998
.

Trata-se, portanto, de um não regulamentado, pois foi celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998 (que entrou em vigor em janeiro de 1999).

A referida lei, que instituiu o Rol de Procedimentos da ANS e tornou obrigatória a cobertura para planejamento familiar (Art. 35-C), não retroage para atingir contratos celebrados antes de sua vigência, exceto na hipótese de adaptação por opção do beneficiário (Art. 35 da Lei 9.656/98).

No caso dos autos, a Recorrente optou por manter-se vinculada ao plano antigo, não adaptado. Esta informação consta expressamente na negativa administrativa (ID 16493154), que menciona que "a beneficiária optou pela não regulamentação de seu Plano de Saúde" e inclusive reitera a "oferta de regulamentação".

Dessa forma, a cobertura do plano em questão não é ditada pelo Rol da ANS, mas sim pelos termos expressos do instrumento contratual (ID 69185718), em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Ao analisar o contrato (ID 69185718, pág. 5), verifica-se na
Cláusula X - Serviços
Excluídos
e
Não Assegurados
, item 10.2, alínea 'C', a exclusão textual de cobertura para:

C) TRATAMENTOS E CIRURGIAS PARA CONTROLE DE NATALIDADE, PARA INFERTILIDADE, ESTERILIDADE E SUAS CONSEQUÊNCIAS...

A implantação do DIU Mirena, conforme prescrição médica, teve a finalidade expressa de "anticoncepção", enquadrando-se perfeitamente na exclusão contratual de "controle de natalidade".

Embora o CDC se aplique, a referida cláusula de exclusão, redigida em 1998, não se mostra, por si só, abusiva.
Ela é clara, específica e limitou o risco assumido pela operadora, o que, por óbvio, refletiu em um prêmio (mensalidade) inferior ao longo de décadas, quando comparado aos planos regulamentados.

A Recorrente não pode se beneficiar de uma mensalidade reduzida (por ter menos cobertura) e, ao mesmo tempo, exigir a cobertura ampla dos planos adaptados.

O argumento da Recorrente de que obteve autorização para o mesmo procedimento há seis anos não tem o condão de alterar o contrato. Um ato de mera liberalidade da operadora, cujas circunstâncias não foram provadas (se foi por indicação terapêutica ou planejamento familiar), não gera direito adquirido nem revoga (pela
supressio
) uma cláusula contratual expressa e válida.

Destarte, a negativa da Recorrida foi um exercício regular de direito, lastreada em cláusula contratual válida para um plano não regulamentado.

Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar, seja por danos materiais (restituição do valor) ou morais. A sentença de improcedência, portanto, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso inominado

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado
número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência (Art. 55, Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente, SABRINA FERNANDES BRANDÃO VENTURINI, no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Fica, contudo,
suspensa
a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3º, do CPC, ante a concessão da Justiça Gratuita nesta fase recursal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)